Tribunal: TJDFT
Processo: 0704675-41.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE RECUSA EXTRAJUDICIAL OU RESISTÊNCIA À PRODUÇÃO DA PROVA EM JUÍZO PELO RÉU. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ação de produção antecipada é procedimento de jurisdição voluntária que se restringe à produção da prova requerida e a sua correspondente homologação, sem espaço para valoração judicial de seu conteúdo, nos termos do art. 382, § 2o, do CPC.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, somente haverá condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais nas ações de produção antecipada de prova quando for demonstrada a resistência da parte ré à exibição dos documentos solicitados.
3. Na hipótese deve ser mantida a sentença que isentou o Distrito Federal do pagamento de honorários advocatícios, pois não foi demonstrada recusa extrajudicial à exibição de prontuário médico e ao fornecimento de relatório sobre o estado de saúde psiquiátrica do autor, assim como não houve resistência do Ente Público em juízo, pois não impugnou o pedido e atendeu prontamente as requisições que lhe foram apresentadas.
4. Recurso de apelação desprovido.